Tribunal: TJSP
Processo: 2044386-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO E AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. APRECIAÇÃO AGORA INERENTE À COMPETÊNCIA DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação possessória de bem imóvel fundada em contrato

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO E AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. APRECIAÇÃO AGORA INERENTE À COMPETÊNCIA DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação possessória de bem imóvel fundada em contrato de comodato, falece competência a esta Câmara para a sua apreciação. Trata-se de matéria de competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.